Tribunal: TJDFT
Processo: 0740465-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740465-38.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERICO ARAUJO DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FREDERICO ARAUJO DE SOUSA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0724215-24.2023.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 168668687 e 170025229 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de expedição de ofício à empresa gestora do condomínio para que apresentasse a Convenção de Condomínio, as atas das últimas assembleias que elegeram o atual síndico, as atas que fixaram a taxa condominial devida por cada condômino e o documento que demonstra a forma de recebimento das taxas condominiais, com a consequente continuidade da tramitação do processo. Ademais, diante da ausência de bens aptos à satisfação do crédito, suspendeu a marcha processual, com fulcro no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que deve ser deferido o pedido de expedição de ofícios e, por consequência, determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença, porquanto demonstrado que o devedor se utiliza de pessoa interposta para gerenciar as suas finanças. Pleiteia a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que se determine a continuidade da tramitação do processo e que o juízo a quo determine a expedição de ofício para que a empresa gestora do devedor apresente a Convenção de Condomínio, atas das últimas assembleias que elegeram o atual síndico, atas que fixaram a taxa condominial devida por cada condômino e o documento que demonstra a forma de recebimento das taxas condominiais. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, com o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela vindicada. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados no ID 51617667. Por meio do despacho de ID 51736411, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Posteriormente, o agravante manifestou a desistência do recurso (ID 52319350). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso foi realizada por advogado em causa própria. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023 às 18:45:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora